Tribunal: TJDFT
Processo: 0701544-63.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OBSERVÂNCIA DA NORMA. INOCORRÊNCIA. CONFIRMAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DO RÉU EM JUÍZO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO. ÔNUS DA DEFESA. ART. 156 DO CPP. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MAJORANTE DE 1/6. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos.
3. A suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não impossibilita a comprovação da autoria, tampouco invalida o reconhecimento pessoal realizado de forma diversa ou afasta a credibilidade da palavra da vítima, quando esta estiver amparada por outros elementos de prova, como na espécie, não sendo inválido o reconhecimento do réu por meio de fotografia se novo reconhecimento foi realizado em juízo, o que, associado às demais provas, confirma, indene de dúvidas, a autoria do crime. Precedentes do STJ e do TJDFT.
4. O emprego da arma de fogo na empreitada criminosa restou devidamente demonstrado pela declaração da vítima, sendo dispensável sua apreensão e perícia para a incidência da causa de aumento.
5. Constitui ônus da defesa comprovar que a arma utilizada no crime é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de simulacro, segundo a dicção do art. 156 do Código de Processo Penal.
6. Na segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda.
7. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a corporal.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.